Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
2. Segundo a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 1o/08/2011, DJe 21/10/2011).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.